Tribunal: TJES
Processo: 5000426-97.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Voluntária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000426-97.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELZA FERREIRA GERA SILVESTRINI
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000426-97.2022.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GELZA FERREIRA GERA SILVESTRINI

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL (IPSMRB).

JUÍZO DE ORIGEM: RIO BANANAL – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à Recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GELZA FERREIRA GERA SILVESTRINI
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia tem origem na decisão do IPSMRB de revisar a aposentadoria da Recorrente, inicialmente concedida com proventos integrais, para aposentadoria proporcional, em decorrência de determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). O TCE-ES entendeu que o período laborado pela Recorrente sob o regime de designação temporária (DT), anterior à sua efetiva investidura no cargo de Professor I, não poderia ser computado para fins de aposentadoria com proventos integrais, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Na inicial, a Recorrente alega que sempre exerceu a função de magistério para o Município de Rio Bananal, desde 1987, inicialmente por meio de Designação Temporária e, a partir de 20/01/2011, como Professora I efetiva. Argumenta que a EC nº 41/2003 não faz distinção entre as formas de ingresso no serviço público, sendo irrelevante se o servidor ingressou por concurso público ou por designação temporária. Sustenta que a decisão do IPSMRB viola o direito adquirido e a irredutibilidade salarial, causando-lhe prejuízos financeiros e emocionais. Requer, em sede de tutela de urgência, a manutenção da aposentadoria com proventos integrais e a suspensão dos descontos referentes à devolução dos valores recebidos. No mérito, pugna pela procedência total do pedido, com a confirmação da tutela de urgência e a condenação do Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O IPSMRB apresentou contestação (ID 10560874), alegando que apenas cumpriu determinação do TCE-ES, que possui competência para apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias. Argumenta que a EC nº 41/2003 exige o ingresso em cargo efetivo até 31/12/2003, o que não ocorreu no caso da Recorrente. Requer a improcedência total do pedido inicial.

A sentença
(ID 10561436) julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o IPSMRB a se abster de realizar descontos nos proventos da Recorrente, referentes aos valores recebidos de boa-fé no período de 01/02/2018 a 30/06/2022, mas
julgou improcedente o pedido de manutenção da aposentadoria com proventos integrais.
O Juízo de origem entendeu que a Recorrente não preenche os requisitos para a aposentadoria com base no artigo 6º da EC nº 41/2003, pois ingressou no serviço público efetivo somente em 2011.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 10561438), reiterando os argumentos da inicial e alegando que a sentença merece ser reformada. Sustenta que o artigo 6º da EC nº 41/2003 não faz distinção quanto à forma de ingresso no serviço público, sendo irrelevante se o servidor ingressou por concurso público ou por designação temporária. Alega que a decisão do IPSMRB viola o direito adquirido e a irredutibilidade salarial. Pede a reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial, com a manutenção da aposentadoria com proventos integrais e o pagamento das diferenças retroativas.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

A questão central da controvérsia reside na interpretação do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que estabelece regras de transição para a aposentadoria de servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data de publicação da referida Emenda. O referido artigo dispõe:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais
, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Entendo que a interpretação sistemática do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 conduz à conclusão de que
a expressão "ingressado no serviço público" deve ser compreendida como o ingresso em cargo efetivo.

Primeiramente, observa-se que o artigo em questão trata de regras de transição para aposentadoria de servidores públicos que tenham "ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda". Contudo, ao analisar o texto em sua integralidade e em conformidade com o sistema normativo vigente, percebe-se que tal expressão não pode ser interpretada de maneira isolada ou descontextualizada.

O próprio dispositivo condiciona o direito à aposentadoria com proventos integrais ao tempo de efetivo exercício no serviço público, bem como ao tempo de carreira e de exercício no cargo efetivo em que se der a aposentadoria (incisos III e IV). Ou seja, há uma vinculação direta à ocupação de cargos efetivos, não alcançando vínculos precários, como é o caso das contratações temporárias.

Além disso, o
caput
do artigo remete à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo como parâmetro para o cálculo dos proventos. Logo, dentro da lógica do sistema constitucional previdenciário, o ingresso no serviço público que assegura o direito à regra de transição refere-se necessariamente à investidura mediante concurso público em cargo de provimento efetivo, que é a forma legítima e constitucionalmente exigida para se adquirir a estabilidade e as demais prerrogativas inerentes ao regime jurídico estatutário.

Interpretar de maneira diversa, abrangendo simples designações temporárias ou outras formas de vinculação precária, violaria a sistemática do art. 40 da Constituição Federal, que estabelece o regime próprio de previdência apenas para servidores titulares de cargo efetivo.

Portanto, à luz de uma interpretação sistemática e teleológica, a expressão "ingressado no serviço público", para fins do art. 6º da EC 41/2003, deve ser entendida como o ingresso em cargo efetivo, ou seja, o momento em que o servidor passa a ser titular de cargo público de provimento efetivo, vinculado ao regime jurídico estatutário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)